Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor.
3. Na hipótese, não há indícios de ocultação de patrimônio pelo executado. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes.
5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.